Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700096-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os argumentos suscitados pela agravante para pedir a reconsideração foram considerados na decisão de ID43070512. Não se questiona a condição da paciente (risco vermelho) e o direito ao atendimento. A questão é que eventual interferência judicial no sistema de regulação implicará a preterição de outro paciente classificado com o mesmo risco e que aguarda por mais tempo, mas não recorreu ao Judiciário. Além disso, pelos dados informados (ID147583245), em meados de janeiro de 2023 estavam sendo atendidas as solicitações inseridas no sistema em 27/10/2021. O pedido da agravante foi registrado em 27/12/2021, a indicar que está próxima a marcação, o que poderá ser esclarecido pelo agravado em resposta a esta demanda. Assim, mantenho a decisão de ID43070512. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a